Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-08.2025.8.07.0013
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e ECA. Apelação cível. Remessa necessária. Matrícula em creche. Dever do Estado. Ausência de direito subjetivo à matrícula em período integral. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária parcialmente provida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ente público contra sentença que determinou a matrícula de criança em creche da rede pública nas proximidades da residência, em período parcial ou integral, além da condenar o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Aquestãoem discussãoconsiste emdefinir se o Poder Judiciário pode determinar matrícula de criança em creche pública próxima à residência,em período integral,independentemente da existência de vagas.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, nos arts. 6o, 205 e 208, IV, garante o direito à educação, incluindo a educação infantil em creches e pré-escolas para crianças de até 5 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996) reforçam esse dever estatal.
4. À luz do Tema 548, do STF, incumbe ao poder público dar efetividade às normas constitucionais de acesso à educação básica, de modo a assegurar à criança a matrícula em creche pública próxima à residência.
5. Não se insere no âmbito do direito ao acesso à educação a pretensão de matrícula em período integral.
IV. Dispositivo
6. Apelo parcialmente provido. Remessa necessária parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 205, 208, IV; Lei no 8.069/1990, art. 53, V; Lei no 9.394/1996, art. 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 548; TJDFT, APC 0705642-62.2024.8.07.0013, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/1/2025; TJDFT, APC 0706698-33.2024.8.07.0013, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 7/8/2025.